Tribunal: TJES
Processo: 5002499-33.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Assembléia; Eleição; Sociedade
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5002499-33.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: JAIRO MENDES PECANHA e outros (17)

COATOR: DESEMBARGADOR SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
O MANDADO DE SEGURANÇA
. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Prescreve o inc. LXIX do art. 5º da Constituição Federal: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

2)

A ação constitucional, normalmente utilizada para combater atos administrativos, não é admitida, segundo a literalidade do inciso II do art. 5º da Lei nº 12.016/2009, contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

3)
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida.”
(AgInt no RMS n. 70.784/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

4
)
É inadmissível a impetração de mandado de segurança em face de decisão que tenha deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, sobretudo quando o ato judicial
já
tenha sido

impugnado por agravo interno, cujo efeito suspensivo, embora não seja
ope legis
, pode ser deferido mediante a demonstração dos requisitos para a concessão de tutela provisória recursal, conforme previsão contida no parágrafo único do art. 995 do CPC.

5
)

Recurso desprovido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
04
/
0
7
/202
4

R E L A T Ó R I O

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
agravo interno
por meio do qual pretende,

Jairo Mendes Peçanha e outros

(id 7859742), ver reformada a decisão monocrática (id 7539720) que indeferiu a inicial do mandado de segurança
.

Irresignados, os recorrentes reiteram:
(i)
o cabimento do mandado de segurança, ante a
teratologia
da decisão; (ii)
o ato judicial coator extrapolou os limites objetivos do que decidido na decisão agravada, nos autos
da ação
n.º 5020310-65.2023.8.08.0024,
configurando, assim,

s
upressão de
i
nstância;
(iii) o ato judicial coator,
ao rever a
deci
são

do
Concílio Decisório previsto no Estatuto da Organização
da Igreja Batista da Praia do Canto,

acabou por invadir matéria
interna corporis do órgão máximo da Entidade Eclesiástica – IBPC
.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de abril de 2024.

*

O SR. ADVOGADO FABIO LUCIANO FERREIRA DE MORAES:-

Excelentíssimos Desembargadores, inicialmente saúdo o excelentíssimo Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, na pessoa de quem cumprimento os demais Desembargadores deste Tribunal, do decano ao mais moderno. Douta Procuradoria de Justiça, na figura da Subprocuradora-Geral de Justiça, Dra. Andrea Maria da Silva Rocha; Desembargador relator, José Paulo Calmon Nogueira da Gama; servidores do Poder Judiciário, colegas advogados, sociedade e Pastor emérito da Igreja Batista da Praia do Ca, que se faz presente.

Nas palavras do ilustre advogado matogrossense Dr. Fabiano Rabaneda, que ensina: "O mandado de segurança vem para proteger direito líquido e certo." O direito é líquido, porque é evidente, permeia o direito, e é certo, porque é exigível no momento do seu exercício.

Então, será que os requisitos dos artigos 45 a 49 do Estatuto da Igreja Batista da Praia do Canto foram devidamente observados pelos impetrantes? A decisão final do concílio decisório estava apta ao exercício pelos membros vitoriosos? Era exigível do momento de seu exercício? O órgão máximo da denominação Batista Brasileira disse que sim; afirmou categoricamente que os impetrantes possuem legitimidade ativa para solicitar a instauração do concílio decisório no âmbito administrativo e demandar na justiça a decisão que os colocou dentro da gestão da Igreja Batista da Praia do Canto, conforme veremos a seguir.

Colenda Corte, gostaria de balizar Vossas Excelências, esclarecendo que estamos em sede de Agravo Interno em Mandado de Segurança, impetrado contra decisão judicial do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, que, em decisão monocrática, concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento unicamente com base na ilegitimidade das partes, ilegitimidade essa não analisada pela decisão de 1ª instância, porém já enfrentada e já decidida pelo ato interna corporis do concílio decisório, presidido pelo Presidente da convenção Batista Brasileira, órgão máximo da instituição Batista em todo o território brasileiro.

Na origem, o ex-pastor Batista Usiel Carneiro de Souza, réu na demanda originária, estava pregando doutrina totalmente estranha ao ordenamento bíblico e eclesiástico adotado pela convenção Batista Brasileira bem como adotou outras práticas administrativas, ilegais e inadmissíveis.

Por conta disso, foi instaurado um concílio decisório formado por quinze pastores batistas, titulares em ministérios de Igrejas Batistas, no qual a decisão foi unânime, favorável à tese dos ora impetrantes; os impetrantes foram o grupo vitorioso e considerado o grupo remanescente fiel à sã doutrina Batista. O réu foi devidamente notificado e, como não acatou a decisão do concílio de forma administrativa, foi ajuizada demanda judicial, a fim de que o poder coercitivo estatal o fizesse cumprir a decisão do Tribunal Eclesiástico. Sorteada para a 3ª Vara Cível de Vitória, foi exarada a decisão liminar, que em nada se trata de legitimidade ou ilegitimidade das partes. Na decisão de 1ª instância, foi assim decidido pelo juízo ad quem (peço vênia para ler fundamento e dispositivo):

Com efeito, existe decisão proferida pelo órgão competente da instituição, nos moldes do seu estatuto próprio, que determinou acerca da administração da referida igreja, ato nitidamente descumprido pelo réu, que permanece na atividade e vem realizando atos indevidos contrários à referida decisão, tais como desligamento de pessoas e venda de bancos.", desligamento de pessoas idosas e, algumas delas, presentes nesta sessão, fundadores da igreja.

Merece registro que o artigo 44, § 1º, do Código Civil dispõe, ainda, que são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas. Portanto, deve ser observada a prescrição dos artigos 45 a 49 do Estatuto da Igreja Batista da Praia do Canto.

Diante disso, estamos evidenciando nos autos que o réu instalou, no seio a igreja, divergências inaceitáveis na doutrina batista, o que já foi reconhecido pelo concílio decisório.

Não cabendo a esse juízo entrar no mérito de questões interna corporis, outro caminho não há senão o deferimento do pedido de tutela de urgência, para determinar que o réu se abstenha de praticar quaisquer atos que visem alienação, venda, permuta ou qualquer ônus do patrimônio da igreja, desligamento de membros ou quaisquer restrições aos seus direitos individuais na igreja, reforma do estatuto ou qualquer outro documento normativo, mudança de sede, alteração do nome da igreja, tornando sem efeito tais atos já praticados; no prazo de quarenta e oito horas, entregar as chaves da igreja, manter no o local da igreja todos os documentos de gestão e contábeis; entrega das senhas e todas as contas bancárias da igreja, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada ato praticado em descumprimento dessa decisão. Interessante é que o réu disse que não tinha as chaves da igreja e relutou em cumprir a ordem, entregando apenas a chave de uma sala para o oficial de justiça.

Por conta disso, o réu interpôs Agravo de Instrumento e o juízo a quo, respondendo ao pedido de exercer juízo de retratação, assim decidiu: "Ciente da interposição do Agravo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, especificamente por não verificar nas razões do Agravo qualquer fundamento novo capaz de alterar meu entendimento anterior."

Passando bem a diante, nos dois últimos parágrafos da decisão, ele disse o seguinte: "Diante disso, além de reconhecer o descumprimento, estando a incidir multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos atos em questão, majoro a multa diária para R$10.000,00 (dez mil reais) por dia para cada determinação cumprida (teto de cem dias-multas). Portanto, determino ao réu que, em quarenta e oito horas, sob pena de multa diária,", a astreinte aumentou de cinco para dez mil reais, "inclusa no mesmo teto de cem dias-multa, já fixado, fornecimento das senhas do Youtube, Instagram, Facebook, Zoom, Meet da Igreja Batista da Praia do Canto, sendo vedado ao réu pronunciamento e utilização de qualquer outra mídia oficial da igreja, devendo, as demais, serem enviadas para o e-mail do novo Presidente eleito."

Agora, neste instante, examinaremos o ato coator que ensejou este Mandado de Segurança, lavrado em cinco laudas, que ensejou o presente Agravo Interno em Mandado de Segurança, que foi justamente a decisão do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, de que peço vênia para ler parte do fundamento e dispositivo:

Todavia, extrai-se do artigo 45, caput, do Estatuto da IBPC que o concílio definirá os membros ativos que ficarão na posse, domínio e administração da entidade. Pelo que consta dos autos, os membros que requisitaram a instalação do concílio decisório já haviam sido desligados da decisão do conselho da igreja, na forma do artigo 7º, inciso I, do mesmo Estatuto, (vide notificação de evento do ID nº tal).

Com efeito, as notificações de desligamento datam de 03 de fevereiro de 2022, ao passo que a instauração do concílio fora requerida em 21 de junho de 2022, conforme consta nos relatórios da decisão proferida pela convenção Batista Brasileira.

Ademais, ao que tudo indica, o procedimento de desligamento dos agravados se deu com observância ao devido processo legal, garantia constitucional aplicável nas relações entre particulares, em função da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. O Estatuto prevê que o desligamento se dará depois de ouvir o parecer, devidamente fundamentado, de comissão criada para tal fim, após ofertada a ampla defesa ao membro (art. 7º), podendo, sim, inferir as notificações de desligamento, que, aos agravados, foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal. Contudo, segundo consta nas notificações, os membros desligados permaneceram inertes, optando por apresentar apenas uma contranotificação coletiva.

Diante dessas circunstâncias, por ora, considera-se que o procedimento de exclusão dos agravados observou o disposto no Estatuto e o devido processo legal, de maneira que os agravados, ao efetivarem o pedido de instauração do concílio, não ostentavam mais a condição de membros da igreja.

Sendo assim, ao menos nesse exame inicial, vislumbra-se a verossimilhança da tese de ausência de legitimidade dos agravados para requerer a instauração do concílio. De outra banda, o perigo de dano ao agravante é evidente, diante de possível afastamento do agravante em suas funções perante a igreja, lastreado em procedimento instaurado por membros inativos da entidade religiosa. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.", isso em 14 de novembro de 2023.

Peço a atenção de Vossas Excelências, nessa reta final do meu pronunciamento, para dizer que, diante de tudo o que foi demonstrado, tem-se que a decisão do Agravo de Instrumento revela a supressão de instância e a invasão de ato interna corporis, o que torna a decisão teratológica e que, por isso, deve ser totalmente cassada. Mas, antes de adentrar na questão teratológica, é importante consignar que o nobre julgador do ato coator, em que pese sua apurada técnica em realizar julgamentos, foi levado a erro pelo pastor réu da demanda originária e a agravante do Agravo de Instrumento, uma vez que maliciosamente informou ao Desembargador Relator do Agravo de Instrumento que os réus foram desligados no dia 03 de fevereiro de 2022, e a instauração do concílio, em 21 de junho de 2022, sonegando informação preciosa de que, em 22 de janeiro de 2021, um ano antes da instalação do concílio, a convenção Batista Brasileira notificou o réu e a Igreja Batista da Praia do Canto, para que se abstivessem de desligar os impetrantes até o deslinde final do processo ético-disciplinar, conforme as regras do Estatuto da entidade religiosa, o que demonstra que os impetrantes são membros ativos da entidade religiosa.

Diante disso, o ponto nodal do Mandado de Segurança é analisar por que a decisão é teratológica e ilegal. Vejamos; em primeiro lugar (são dois pontos), houve nítida supressão de instância, uma vez que a questão da legitimidade ativa não foi sequer enfrentada pelo Juiz de 1º grau. O segundo e último ponto é que temos que a decisão coatora enveredou, invadiu, imiscuiu-se em ato interna corporis do concílio decisório presidido pela Presidente da comissão Batista Brasileira, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Ao ler a decisão do concílio decisório, quando despachei com os Desembargadores, levei a decisão do concílio, aqui está claro que está devidamente juntado no processo de 1º grau e nos recursos de 2º grau, revelou que o concílio enfrentou a questão da legitimidade dos impetrantes, julgando-os legítimos tanto para apresentar reclamação no âmbito administrativo como também para instaurar o concílio para representar a igreja em juízo. São bastantes esses dois pontos para tornar a autoridade coatora teratológica, abusiva e ilegal.

Para concluir, mesmo que fosse matéria de ordem pública, teria que ter sido enfrentada pela decisão de 1º grau, para que houvesse manifestação do Tribunal (isso em sede de Agravo), sob pena de supressão de instância, conforme precedentes desse egrégio Tribunal de Justiça Capixaba. Juntamos vários precedentes, mas destaquei apenas dois aqui na sustentação, um precedente do Desembargador Relator Ronaldo Gonçalves de Sousa e outro, do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, que diz o seguinte; que o recurso de agravo de instrumento, em função de ter efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância na violação do princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos.

No segundo precedente, do Desembargador relator Arthur José Neiva de Almeida, ele diz que, embora a legitimidade da parte cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o fato de não ter sido objeto da decisão agravada obsta o seu exame por esse órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância.

Como se vê, patente a ilegalidade e a arbitrariedade da decisão agravada, que, suprimindo a instância originária, analisou matéria ainda não apreciada pelo juízo a quo, o que viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, possibilitando a prolação de decisões contraditórias. Por conta disso é que foi impetrado o presente Mandado de Segurança, por tratar de direito líquido e certo, considerando a impossibilidade de o Tribunal suprimir instância.

Não obstante tudo isso, o relator indeferiu a inicial do Mandado de Segurança, dando azo ao presente Agravo Interno, de que agora se requer provimento em razão justamente da supressão de instância e, também, em razão da insindicabilidade do Poder Judiciário nas decisões internas da organização religiosa. Há aqui elementos de sobra que revelam o f
umus boni iuris,
uma vez que o Agravo Interno não nutre efeito suspensivo e a decisão eclesiástica proferida pelo concílio decisório em setembro de 2022 ainda não foi cumprida. Além disso, temos o
periculum in mora
, que decorre justamente do descumprimento da decisão do concílio decisório, ato interna corporis.

Nessa esteira, os impetrantes (ora agravantes) vêm diante de Vossas Excelências requerer a suspensão dos efeitos da decisão do ato coator e, ao final, a cassação dessa decisão, a fim de se evitar decisões contraditórias.

Para finalizar (e não menos importante), ressalta-se que a partir dessa decisão atacada pelo mandamus, o réu, que disse que não detinha as chaves da igreja, derruba o teto da basílica em plena luz do dia, na argumentação de que a obra custaria apenas R25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a troca de telhados e uma semana depois, faz uma reunião com a igreja, dizendo que a obra custaria R$80.000,00 (oitenta mil reais); depois, em uma outra reunião, o orçamento subiria para R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), além de que seria necessário oferecer a igreja como garantia para os bancos no contrato de empréstimo, um verdadeiro absurdo.

Assim, reiterando o pedido aqui já mencionado, os impetrantes (ora agravantes) requerem, como medida da mais lídima justiça, o provimento do Agravo Interno para, concedendo-se a ordem do Mandado de Segurança, imprimir efeito suspensivo ao Gravo Interno interposto no Agravo de Instrumento nº 501318266 de 2023. Com isso, estará se fazendo justiça para milhares de batistas espalhados em todo o território nacional e internacional que acompanham com fé o desfecho dessa demanda.

Uma boa tarde a todos os integrantes desse sodalício e que Deus os abençoe.

*

V O T O

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

A decisão impugnada fora proferida pelo eminente Desembargador Substituto Délio José da Rocha Sobrinho e ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
mandado de segurança

impetrado por

Jairo Mendes Peçanha e outros
,
contra o ato supostamente coator perpetrado pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, da egrégia 3ª Câmara Cível deste Sodalício, que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento nº
5013182-66.2023.8.08.0000
.

Sustenta
m

os
impetrante
s
, em síntese: (i)
o cabimento do mandado de segurança, ante a
teratologia
da decisão; (ii)
o ato judicial coator extrapolou os limites objetivos do que decidido na decisão agravada, nos autos
da ação
n.º 5020310-65.2023.8.08.0024,
configurando, assim,

s
upressão de
i
nstância;
(iii) o ato judicial coator,
ao rever a
deci
são

do
Concílio Decisório previsto no Estatuto da Organização
da Igreja Batista da Praia do Canto,

acabou por invadir matéria
interna corporis do órgão máximo da Entidade Eclesiástica – IBPC
.

Pois bem.

Prescreve o inc. LXIX do art. 5º da Constituição Federal:
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

A ação constitucional, normalmente utilizada para combater atos administrativos, não é admitida, segundo a literalidade do inciso II do art. 5º da Lei nº 12.016/2009, contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida
.”
(AgInt no RMS n. 70.784/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Confiram-se outros precedentes do Tribunal da Cidadania e também desta egrégia Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CNH. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente, contra decisão de Juiz de Direito da Comarca de Rosana/SP, que determinara a suspensão da CNH do corréu, ora recorrente, na fase de cumprimento de sentença. III.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante,
mesmo que sem efeito suspensivo
, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal
" (STJ, AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 05/12/2017).IV.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo
. V
. No caso, em consonância com o previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
. VI. Incidência, in casu, da Súmula nº 267/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Nesse sentido: STJ, RMS 61.763/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019.VII. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 71.403; Proc. 2023/0165261-2; SP; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 29/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É uníssono o posicionamento jurisprudencial no sentido de que a utilização do mandado de segurança para impugnação de atos judiciais é excepcional, e depende da demonstração inequívoca da existência de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada. Precedentes do STJ. 2. Paralelo a isso, o E. Pretório editou o verbete sumular nº 267, segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
3. No caso, se vislumbra que o impetrante alega como ato coator a demora da juntada do recurso de apelação, a demora na digitalização do processo e pelo MMº. magistrado ter ignorado a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quando denegou a segurança pretendida pelo ora impetrante. Como visto, em relação à demora no andamento processual, a parte impetrante não levou tal fato à análise do julgador, quer dizer, não invocou as razões ora deduzidas mediante, por exemplo, por simples petição. Assim, não se trata de uma decisão judicial eivada de teratologia ou proferida em evidente abuso de poder. 4. Em relação à alegação de que o MMº. magistrado singular ignorou a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quando denegou a segurança pretendida, o entendimento dominante é de que quando a decisão impugnada não revela teratologia, o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade. 5. Recurso desprovido. (TJES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 5005836-64.2023.8.08.0000, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, data do julgamento: 18/10/2023).

No caso, a decisão que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento nº
5013182-66.2023.8.08.0000

já fora
impugnada por agravo interno, cujo efeito suspensivo, embora não seja
ope legis
, pode ser deferido mediante a demonstração dos requisitos para a concessão de tutela provisória recursal, conforme previsão contida no parágrafo único do art. 995 do CPC:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Nesse contexto, não havendo excepcionalidade a justificar a impetração de mandado de segurança, forçoso reconhecer a ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, atraindo a incidência do art. 10 da Lei nº 12.016/09:
“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 10 da Lei nº. 12.016/09,
indefiro a inicial do presente mandado de segurança
.

Conforme se depreende, a inadmissibilidade do
mandamus
está pautada em sólida jurisprudência desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a decisão impugnada, proferida pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, não se apresenta, nem de longe, juridicamente teratológica, como insinuam os agravantes.

Em juízo superficial e provisório, Sua Excelência concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando que o Sr. Usiel Carneiro de Souza retornasse às funções de Pastor e à gestão da Igreja Batista Praia do Canto – IBPC, sob o fungamento de que os impetrantes não ostentavam legitimidade para requerer ao Concílio Decisório – órgão instituído pelo Estatuto Social da IBPC para dirimir divergências doutrinárias e definir o grupo responsável pela gestão da entidade religiosa –, o afastamento do então líder eclesiástico de suas funções. Isso porque, à época os agravantes já haviam sido formalmente excluídos da comunidade cristã, conforme regular procedimento que tramitou segundo as regras do estatuto e assegurou as garantias do contraditório e da ampla defesa.

É de se conferir:

“[...] constata-se que o próprio Estatuto da IBPC, documento elaborado como decorrência da autonomia conferida à entidade para, por meio de sua assembleia geral, se auto-organizar, na forma do art. 53 do Código Civil, prevê a possibilidade de instauração de Concílio Decisório, em caso de divergências doutrinárias, para definir qual será o grupo considerado fiel às práticas eclesiásticas e às doutrinas batistas, ao qual caberá, em caráter exclusivo, a utilização da denominação “Igreja Batista da Praia do Canto”, tendo ainda a prerrogativa de manter a posse e domínio do templo e eleger outra Diretoria, se as circunstâncias o exigirem.

Todavia, extrai-se do art. 45, caput, do Estatuto da IBPC, que o Concílio definirá os membros ativos que ficarão na posse, domínio e administração da entidade e, pelo que consta dos autos, os membros que requisitaram a instauração do Concílio decisório já haviam sido desligados por decisão do Conselho da Igreja, na forma do art. 7º, inciso I, do mesmo Estatuto, vide notificações de evento ID. n.º 6520736.

Com efeito, as notificações de desligamento datam de 03 de fevereiro de 2022, ao passo que a instauração do Concílio fora requerida em 21 de junho de 2022, conforme consta no relatório da decisão proferida pela CBB (ID. 27250046 dos autos originários).

O Estatuto prevê que o desligamento se dará depois de ouvido parecer, devidamente fundamentado, de Comissão criada para tal fim, após ofertada a ampla defesa ao membro (art. 7º, §§ 1ºe 2º do Estatuto da IBPC), podendo-se inferir das notificações de desligamento que aos agravados foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal. Contudo, segundo consta nas notificações, os membros desligados permaneceram inertes, optando por apresentar apenas uma contranotificação coletiva.

Diante dessas circunstâncias, por ora, considera-se que o procedimento de exclusão dos agravados observou o disposto no Estatuto e o devido processo legal, de maneira que os agravados, ao efetivarem o pedido de instauração do Concílio, não ostentavam mais a condição de membros da IBPC.

Sendo assim, ao menos neste exame inicial, vislumbra-se a verossimilhança da tese de ausência de legitimidade dos agravados para requerer a instauração do Concílio.

De outra banda, o perigo de dano ao agravante é evidente, diante de possível afastamento do agravante de suas funções perante a IBPC lastreado em procedimento instaurado por membros inativos da entidade religiosa.”

A decisão impugnada, a qual ainda será reavaliada pelo eminente Relator e, também, pelos demais Desembargadores integrantes da egrégia 3ª Câmara Cível, não pode ser caracterizada, definitivamente, como absurda ou, ainda, como contrária à ordem jurídica; afinal, as entidades associativas, como reflexo da autonomia privada, têm a liberdade para gerir suas atividades e organização, incluindo o poder de exclusão de associados por condutas contrárias aos seus estatutos, mediante procedimento que assegure direito de defesa e de recurso (art. 57).

Por conseguinte, resta evidenciado que os agravantes não trouxeram nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Submeto à votação. Alguém gostaria de se manifestar ou pedir vista?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminente Presidente, farei um brevíssimo voto; cumprimentando o douto advogado pela sustentação oral empreendida na tribuna. Contudo, examinei o voto que acaba de proferir o eminente e digno Relator e não tenho dúvidas em acompanhá-lo.

A matéria está circunscrita a um mandado de segurança impetrado em face de um ato judicial levado a efeito pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, que por ocasião de haver apreciado um recurso de agravo de instrumento, deferiu o efeito suspensivo, dentre outras razões, inclusive sob a possibilidade de ilegitimidade da parte. O impetrante sustenta a ilegalidade ou teratologia desta decisão judicial, nesse aspecto específico.

Com o devido respeito, a matéria alusiva à legitimação da parte é de ordem pública, é cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Por conta seguinte, não há qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão do eminente Desembargador que suscita para efeito de apreciação essa matéria. Sendo assim, a referida decisão deve ser objeto de ser desafiada por recurso de agravo interno. Tanto mais que, no caso vertente, o Desembargador Relator Sérgio Ricardo, sequer proclamou ainda um juízo definitivo sobre a matéria. Ele cogitou sobre essa questão, oportunizou à parte a contraminuta ao agravo de instrumento, e é neste momento, então, que a parte deve infirmar essa hipotética situação de legitimidade da parte, sustentando, inclusive, como bem enfatizado na tribuna, decisão do concílio, que considerou, no âmbito da comunidade religiosa, da Igreja, a legitimação desse pastor que estaria praticando atos em desacordo com o Estatuto.

Mas, sob o aspecto processual, não vejo qualquer mácula, ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada no contexto desse mandato de segurança a ensejar a concessão da ordem, tal como bem enfatizou o digno Relator, matéria deveria ser objeto de agravo interno e, nesse sentido, eu estou acompanhando o ínclito relator também na esteira da conclusão de seu voto, respeitosamente.

Apenas fiz essa proclamação em razão de haver recebido a visita do douto advogado com substancioso memorial, advogado combativo, diligente, mas estudei a matéria e cheguei à conclusão, respeitosamente, na esteira do voto proclamado pelo eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ggf/
lsl/
tnr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

18/07/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo interno interposto por Jairo Mendes Peçanha e outros contra a decisão unipessoal pela qual o Eminente Desembargador Substituto Délio José da Rocha Sobrinho indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado em face de ato coator atribuído ao Eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, consistente na decisão pela qual Sua Excelência deferiu o pedido de efeito suspensivo deduzido no recurso de agravo de instrumento nº 5013182-66.2023.8.08.0000.

Na sessão do dia 04/07/2024, em que o Eminente Relator negou provimento ao recurso, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O Supremo Tribunal Federal com a edição da Súmula nº 267 consolidou o entendimento de que “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, regra que foi positivada posteriormente no art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009.

Ao apreciar o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, além de restrita aos pronunciamentos não sujeitos a recurso, constitui medida excepcional, admitida apenas contra decisões teratológicas, que contenham ilegalidade ou abuso de poder, de modo que possam causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO ESPECÍFICO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 267/STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

[...]

II - Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão. Do mesmo modo, é incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado. No mesmo sentido: (AgInt no MS n. 29.664/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 7/12/2023 e AgInt no MS n. 29.573/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 4/12/2023)

[...]

VI - Agravo interno improvido”.

(AgInt nos EDcl no MS n. 29.460/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 28/6/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA Nº 267/STF.

[...]

2. Consoante o disposto na Súmula 267/STF, o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, assim, é imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei.

3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no RMS n. 71.028/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA N. 267 DO STF.

1. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição nos termos da Súmula n. 267 do STF.

Agravo interno improvido”.

(AgInt nos EDcl no MS n. 29.683/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 25/4/2024)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É uníssono o posicionamento jurisprudencial no sentido de que a utilização do mandado de segurança para impugnação de atos judiciais é excepcional, e depende da demonstração inequívoca da existência de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada. Precedentes do STJ.

2. Paralelo a isso, o E. Pretório editou o verbete sumular nº 267, segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

[...]”.

(TJES – MS nº 5005836-64.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, publicado em 18/10/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO A BLOQUEIO DE VALORES PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE O MANDAMUS SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não se mostra possível o reexame do que restou decidido em primeiro grau por meio de mandado de segurança, tampouco modificar todo um panorama processual, com numerosas decisões já proferidas, por meio do presente mandamus.

2. Aplica-se ao caso o Enunciado Sumular n. 267 do Excelso Supremo Tribunal Federal, o qual prevê que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

3. É cediço que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou para substituir instrumento processual legalmente previsto como recurso adequado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

[...]”.

(TJES – MS nº 5009890-10.2022.8.08.0000, Relatora Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, 1ª Câmara Cível, publicado em 15/02/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O cabimento excepcional do mandado de segurança contra ato judicial depende, além da irrecorribilidade deste, de a decisão encerrar ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Portanto, não é qualquer decisão judicial – ainda que suscetível de causar prejuízo à parte – que pode ser atacada pela via mandamental, exigindo-se que seja ela teratológica que, no sentido jurídico, se refere àquela absurda, contrária à lógica, o bom senso, já que o próprio texto constitucional qualifica como necessariamente ilegais ou abusivos de poder os atos passíveis de controle pelo writ.

[...].”

(TJES, AgI no MS nº 100160049092, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, publicado em 07/04/2017)

Na hipótese, os agravantes impetraram mandado de segurança contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 5013182-66.2023.8.08.0000.

Todavia, o instrumento processual adequado para impugnar a aludida decisão é o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC, não se admitindo a impetração do mandado de segurança, sob pena de transformá-lo em recurso com prazo de 120 (cento e vinte) dias para a interposição.

Não obstante, verifica-se que os impetrantes também interpuseram agravo interno pleiteando a reforma da referida decisão, o qual será apreciado e decidido pela Egrégia 3ª Câmara Cível, que é o órgão colegiado competente para dirimir a controvérsia estabelecida entre as partes.

Com o acréscimo dessas razões, da mesma forma que o fez o Eminente Relator, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

*

ABSTENÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Senhor Presidente, abstenho-me de votar neste feito.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WILLIAN SILVA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

MARCOS VALLS FEU ROSA;

ALDARY NUNES JÚNIOR;

LUIZ GUILHERME RISSO e

VÂNIA MASSAD CAMPOS.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do eminente Relator.

*

* *

jrp
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada fora proferida pelo eminente Desembargador Substituto Délio José da Rocha Sobrinho e ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
mandado de segurança

impetrado por

Jairo Mendes Peçanha e outros
,
contra o ato supostamente coator perpetrado pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, da egrégia 3ª Câmara Cível deste Sodalício, que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento nº
5013182-66.2023.8.08.0000
.

Sustenta
m

os
impetrante
s
, em síntese: (i)
o cabimento do mandado de segurança, ante a
teratologia
da decisão; (ii)
o ato judicial coator extrapolou os limites objetivos do que decidido na decisão agravada, nos autos
da ação
n.º 5020310-65.2023.8.08.0024,
configurando, assim,

s
upressão de
i
nstância;
(iii) o ato judicial coator,
ao rever a
deci
são

do
Concílio Decisório previsto no Estatuto da Organização
da Igreja Batista da Praia do Canto,

acabou por invadir matéria
interna corporis do órgão máximo da Entidade Eclesiástica – IBPC
.

Pois bem.

Prescreve o inc. LXIX do art. 5º da Constituição Federal:
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

A ação constitucional, normalmente utilizada para combater atos administrativos, não é admitida, segundo a literalidade do inciso II do art. 5º da Lei nº 12.016/2009, contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida
.”
(AgInt no RMS n. 70.784/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Confiram-se outros precedentes do Tribunal da Cidadania e também desta egrégia Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CNH. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente, contra decisão de Juiz de Direito da Comarca de Rosana/SP, que determinara a suspensão da CNH do corréu, ora recorrente, na fase de cumprimento de sentença. III.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante,
mesmo que sem efeito suspensivo
, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal
" (STJ, AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 05/12/2017).IV.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo
. V
. No caso, em consonância com o previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
. VI. Incidência, in casu, da Súmula nº 267/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Nesse sentido: STJ, RMS 61.763/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019.VII. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 71.403; Proc. 2023/0165261-2; SP; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 29/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É uníssono o posicionamento jurisprudencial no sentido de que a utilização do mandado de segurança para impugnação de atos judiciais é excepcional, e depende da demonstração inequívoca da existência de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada. Precedentes do STJ. 2. Paralelo a isso, o E. Pretório editou o verbete sumular nº 267, segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
3. No caso, se vislumbra que o impetrante alega como ato coator a demora da juntada do recurso de apelação, a demora na digitalização do processo e pelo MMº. magistrado ter ignorado a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quando denegou a segurança pretendida pelo ora impetrante. Como visto, em relação à demora no andamento processual, a parte impetrante não levou tal fato à análise do julgador, quer dizer, não invocou as razões ora deduzidas mediante, por exemplo, por simples petição. Assim, não se trata de uma decisão judicial eivada de teratologia ou proferida em evidente abuso de poder. 4. Em relação à alegação de que o MMº. magistrado singular ignorou a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quando denegou a segurança pretendida, o entendimento dominante é de que quando a decisão impugnada não revela teratologia, o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade. 5. Recurso desprovido. (TJES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 5005836-64.2023.8.08.0000, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, data do julgamento: 18/10/2023).

No caso, a decisão que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento nº
5013182-66.2023.8.08.0000

já fora
impugnada por agravo interno, cujo efeito suspensivo, embora não seja
ope legis
, pode ser deferido mediante a demonstração dos requisitos para a concessão de tutela provisória recursal, conforme previsão contida no parágrafo único do art. 995 do CPC:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Nesse contexto, não havendo excepcionalidade a justificar a impetração de mandado de segurança, forçoso reconhecer a ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, atraindo a incidência do art. 10 da Lei nº 12.016/09:
“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 10 da Lei nº. 12.016/09,
indefiro a inicial do presente mandado de segurança
.

Conforme se depreende, a inadmissibilidade do
mandamus
está pautada em sólida jurisprudência desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a decisão impugnada, proferida pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, não se apresenta, nem de longe, juridicamente teratológica, como insinuam os agravantes.

Em juízo superficial e provisório, o douto magistrado concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando que o Sr. Usiel Carneiro de Souza retornasse às funções de Pastor e à gestão da Igreja Batista Praia do Canto – IBPC, sob o fundamento de que os impetrantes não ostentavam legitimidade para requerer ao Concílio Decisório – órgão instituído pelo Estatuto Social da IBPC para dirimir divergências doutrinárias e definir o grupo responsável pela gestão da entidade religiosa –, o afastamento do então líder eclesiástico de suas funções. Isso porque, à época, os agravantes já haviam sido formalmente excluídos da comunidade cristã, conforme regular procedimento que tramitou segundo as regras do estatuto e assegurou as garantias do contraditório e da ampla defesa.

É de se conferir:

“[...] constata-se que o próprio Estatuto da IBPC, documento elaborado como decorrência da autonomia conferida à entidade para, por meio de sua assembleia geral, se auto-organizar, na forma do art. 53 do Código Civil, prevê a possibilidade de instauração de Concílio Decisório, em caso de divergências doutrinárias, para definir qual será o grupo considerado fiel às práticas eclesiásticas e às doutrinas batistas, ao qual caberá, em caráter exclusivo, a utilização da denominação “Igreja Batista da Praia do Canto”, tendo ainda a prerrogativa de manter a posse e domínio do templo e eleger outra Diretoria, se as circunstâncias o exigirem.

Todavia, extrai-se do art. 45, caput, do Estatuto da IBPC, que o Concílio definirá os membros ativos que ficarão na posse, domínio e administração da entidade e, pelo que consta dos autos, os membros que requisitaram a instauração do Concílio decisório já haviam sido desligados por decisão do Conselho da Igreja, na forma do art. 7º, inciso I, do mesmo Estatuto, vide notificações de evento ID. n.º 6520736.

Com efeito, as notificações de desligamento datam de 03 de fevereiro de 2022, ao passo que a instauração do Concílio fora requerida em 21 de junho de 2022, conforme consta no relatório da decisão proferida pela CBB (ID. 27250046 dos autos originários).

O Estatuto prevê que o desligamento se dará depois de ouvido parecer, devidamente fundamentado, de Comissão criada para tal fim, após ofertada a ampla defesa ao membro (art. 7º, §§ 1ºe 2º do Estatuto da IBPC), podendo-se inferir das notificações de desligamento que aos agravados foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo legal. Contudo, segundo consta nas notificações, os membros desligados permaneceram inertes, optando por apresentar apenas uma contranotificação coletiva.

Diante dessas circunstâncias, por ora, considera-se que o procedimento de exclusão dos agravados observou o disposto no Estatuto e o devido processo legal, de maneira que os agravados, ao efetivarem o pedido de instauração do Concílio, não ostentavam mais a condição de membros da IBPC.

Sendo assim, ao menos neste exame inicial, vislumbra-se a verossimilhança da tese de ausência de legitimidade dos agravados para requerer a instauração do Concílio.

De outra banda, o perigo de dano ao agravante é evidente, diante de possível afastamento do agravante de suas funções perante a IBPC lastreado em procedimento instaurado por membros inativos da entidade religiosa.”

A decisão impugnada, a qual ainda será reavaliada pelo eminente Relator e, também, pelos demais Desembargadores integrantes da egrégia 3ª Câmara Cível, não pode ser caracterizada, definitivamente, como absurda ou, ainda, como contrária à ordem jurídica; afinal, as entidades associativas, como reflexo da autonomia privada, têm a liberdade para gerir suas atividades e organização, incluindo o poder de exclusão de associados por condutas contrárias aos seus estatutos, mediante procedimento que assegure direito de defesa e de recurso (art. 57).

Por conseguinte, resta evidenciado que os agravantes não trouxeram nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar Relator para negar provimento ao recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial 04/07/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Acompanho
integralmente o voto do eminente e culto Relator.

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5002499-33.2024.8.08.0000

IMPETRANTES
: JAIRO MENDES PEÇANHA E OUTROS

AUTORIDADE COATORA:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo interno interposto por
Jairo Mendes
Peçanha e outros
contra a decisão unipessoal pela qual o Eminente Desembargador Substituto Délio José da Rocha Sobrinho indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado
em face de ato coator atribuído ao
Eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, consistente na decisão pela qual Sua Excelência deferiu o pedido de efeito suspensivo deduzido no recurso de agravo de instrumento nº 5013182-66.2023.8.08.0000.

Na sessão do dia 04/07/2024, em que o Eminente Relator negou provimento ao recurso, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O
Supremo Tribunal Federal com a edição da Súmula nº 267 consolidou o entendimento de que “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, regra que foi positivada posteriormente no art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009.

Ao apreciar o tema, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, além de restrita aos pronunciamentos não sujeitos a recurso, constitui medida excepcional, admitida apenas
contra decis
ões
teratológica
s
, que contenha
m
ilegalidade ou abuso de poder, de modo que possa
m
causar
à parte
dano irreparável ou de difícil reparação.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO ESPECÍFICO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 267/STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

[...]

II - Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão. Do mesmo modo, é incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado. No mesmo sentido: (AgInt no MS n. 29.664/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 7/12/2023 e AgInt no MS n. 29.573/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 4/12/2023)

[...]

VI - Agravo interno improvido”.

(AgInt nos EDcl no MS n. 29.460/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 28/6/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA Nº 267/STF.

[...]

2. Consoante o disposto na Súmula 267/STF, o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, assim, é imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei.

3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no RMS n. 71.028/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA N. 267 DO STF.

1. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição nos termos da Súmula n. 267 do STF.

Agravo interno improvido”.

(AgInt nos EDcl no MS n. 29.683/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 25/4/2024)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local,
do qual são exemplos
os seguintes precedentes
d
este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É uníssono o posicionamento jurisprudencial no sentido de que a utilização do mandado de segurança para impugnação de atos judiciais é excepcional, e depende da demonstração inequívoca da existência de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada. Precedentes do STJ.

2. Paralelo a isso, o E. Pretório editou o verbete sumular nº 267, segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

[...]
”.

(TJES – MS nº 5005836-64.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, publicado em 18/10/2023)

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO A BLOQUEIO DE VALORES PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE O MANDAMUS SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não se mostra possível o reexame do que restou decidido em primeiro grau por meio de mandado de segurança, tampouco modificar todo um panorama processual, com numerosas decisões já proferidas, por meio do presente mandamus.

2. Aplica-se ao caso o Enunciado Sumular n. 267 do Excelso Supremo Tribunal Federal, o qual prevê que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

3. É cediço que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou para substituir instrumento processual legalmente previsto como recurso adequado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

[...]
”.

(TJES – MS nº 5009890-10.2022.8.08.0000, Relatora Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, 1ª Câmara Cível, publicado em 15/02/2023)

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O cabimento excepcional do mandado de segurança contra ato judicial depende, além da irrecorribilidade deste, de a decisão encerrar ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Portanto, não é qualquer decisão judicial – ainda que suscetível de causar prejuízo à parte – que pode ser atacada pela via mandamental, exigindo-se que seja ela teratológica que, no sentido jurídico, se refere àquela absurda, contrária à lógica, o bom senso, já que o próprio texto constitucional qualifica como necessariamente ilegais ou abusivos de poder os atos passíveis de controle pelo writ.

[...]
.”

(TJES,
AgI no
MS
nº
100160049092, Relator
a
Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, publicado em
07/04/2017)

Na hipótese, os agravantes impetraram mandado de segurança contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 5013182-66.2023.8.08.0000.

Todavia,
o instrumento
processual adequado para impugnar a aludida decisão é o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC, não se admitindo a impetração do mandado de segurança, sob pena de transformá-lo em recurso com prazo de 120 (cento e vinte) dias para a interposição.

Não obstante
, verifica-se que os impetrantes também interpuseram agravo interno pleiteando a reforma da referida decisão, o qual
será
apreciado e decidido
pela Egrégia 3ª Câmara Cível, que é o órgão colegiado competente para dirimir a controvérsia estabelecida entre as partes.

Com o acréscimo dessas razões, da mesma forma
que
o fez o Eminente Relator, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.